Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PROPOSTA DE PAGAMENTO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 924 do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação.
2. Incabível a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, caput e § 1o, do CPC, na hipótese em que, dentro do prazo para pagamento voluntário, há demonstração explícita do devedor da intenção de satisfazer o direito do exequente, dando em pagamento bem de seu patrimônio, ainda que não disponível no momento da proposta, o que não se confunde com uma garantia ao juízo, e tendo a credora manifestado concordância.
3. Recurso não provido.